Tribunal: TJDFT
Processo: 0728012-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador Cruz Macedo Órgão : Primeira Turma Criminal Processo no : 0728012-50.2019.8.07.0000 Impetrante : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Paciente : MICHAEL DOUGLAS GUEDES BARBOSA Relator : Desembargador Cruz Macedo DECISÃO A DEFENSORIA PÚBLICA impetra habeas corpus, com pedido liminar, em favor de MICHAEL DOUGAS GUEDES BARBOSA e requer “a anulação do processo desde a denúncia até a audiência de instrução e julgamento” (id 13374131, p. 05), confirmando-se a medida por ocasião do julgamento do mérito, porque o processo estaria eivado de nulidades. Na impetração, a Defesa esclarece que o paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 307 do Código Penal (falsa identidade) e, na mesma peça, o Ministério Público teria registrado que o acusado não faria jus aos benefícios previstos na Lei n. 9.099/1995, razão pela qual foi designada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foi apresentada resposta à acusação e, em seguida, recebida a denúncia e ouvidas as testemunhas. Sustenta-se que o paciente faz jus ao benefício despenalizador da transação penal previsto no art. 76 da Lei n. 9.099/1995, porém, a benesse lhe foi negada pelo Ministério Público, com simples referência a folhas dos autos físicos (2018.14.1.002373-8) e o Juízo, do mesmo modo, em flagrante afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, recebeu a denúncia, limitando a fazer referência a artigos do Código de Processo Penal, sem análise ou avaliação do caso concreto e do não oferecimento do benefício ao acusado, inviabilizando a oportunidade de acesso à transação penal. Alega-se a ocorrência de erro de procedimento, vício formal de atividade, porque o magistrado recebeu denúncia sem análise acerca do não oferecimento da transação penal por parte do Ministério Público, de modo que deve ser reconhecida a nulidade absoluta dessa decisão. Justifica-se a impetração do habeas corpus frente ao recebimento indevido da denúncia, sendo nulo o processo desde a instauração da ação penal, ficando assim demonstrada a coação ilegal. Afirma-se que o paciente não infringiu nenhuma das hipóteses previstas no §2o do art. 76 da Lei n. 9.099/1995, pois em seu desfavor não consta condenação à pena privativa de liberdade, por sentença definitiva. Trata-se de paciente primário, sem condenação com trânsito em julgado, que também nunca foi beneficiado com o instituto da transação penal e não possui maus antecedentes. Registra-se que a transação penal é direito público subjetivo do paciente, razão pela qual mantê-lo no polo passivo de uma ação penal configura constrangimento ilegal passível de ser sanado por essa via. Requer, assim, que seja decretada a nulidade do processo desde a denúncia até a audiência de instrução, com a remessa dos autos ao Procurador-Geral, aplicando-se por analogia o art. 28 do Código de Processo Penal, para que o processo tramite dentro dos rigores da lei. É o relatório. Decido. A ação constitucional de habeas corpus tem por objetivo coibir restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, não se permitindo exame aprofundado de provas. Excepcionalmente, o habeas corpus é utilizado para trancar inquérito ou ação penal, somente quando evidente, ou seja, sem a necessidade de análise fático-probatória, o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, nas hipóteses de manifesta falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria, seja pela não comprovação de sua materialidade ou, ainda, pela atipicidade formal ou material da conduta delituosa. Por sua vez, a concessão de liminar em habeas corpus é criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas, visto que a medida é desprovida de previsão legal. Sendo assim, mostra-se precoce, em sede liminar, apesar da robusta tese apresentada pela Defesa, a análise de todas as alegações inseridas na presente ação, fazendo-se necessária uma cognição mais profunda do contexto dos elementos constantes dos autos, a partir do caso concreto, sendo prudente, inclusive, aguardar-se informação prestada pelo Juízo e, ainda, a manifestação do Ministério Público sobre a questão. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro, portanto, razões suficientes para decretar, de plano, a nulidade de todo o processo, como pretende a impetração. Com essas razões, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações ao juízo de origem Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargador CRUZ MACEDO Relator